Tribunal: TJMT
Processo: 0000215-44.2015.8.11.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000215-44.2015.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA CRISTINA BARBOZA DE SOUZA - CPF: 003.868.071-83 (EMBARGADO), WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 216.805.398-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MARCIO PIELKE - CPF: 023.798.779-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CRISTINA BARBOZA DE SOUZA - CPF: 003.868.071-83 (EMBARGANTE), WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 216.805.398-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE DEPÓSITO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que determinou a compensação de valores.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em omissão ao não considerar o depósito judicial realizado pela embargante como motivo para afastar a obrigação de compensação de valores.

III. Razões de decidir

Não houve omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. O acórdão analisou e definiu que os valores deverão ser compensados e que a apuração exata dos cálculos ocorrerá em fase de liquidação de sentença, momento apropriado para se verificar os montantes devidos e eventuais ajustes necessários. Os embargos de declaração têm como finalidade sanar vícios formais da decisão, não sendo o meio apropriado para manifestação de inconformismo com o mérito.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito da decisão quando ausentes omissão, obscuridade ou contradição, sendo irrelevante a alegação de depósito judicial para alterar a obrigação de compensação previamente estabelecida."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgR no ARE 822.641, Rel. Min. Edson Fachin, 1a Turma, j. 23.10.2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Maria Cristina Barboza de Souza
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada,
a embargante
defende a ocorrência de omissão no v. acórdão, quanto ao pedido de reforma da sentença para afastar a determinação de compensação dos valores creditados em sua conta bancária pela embargada.

Sustenta que realizou o depósito judicial do montante correspondente ao valor do empréstimo, conforme comprovado pelos documentos de “ID 81237913 – Pág. 45/46”, e que tal circunstância deveria ter sido considerada para extinguir a condenação à compensação.

Requer, assim, que este Juízo se manifeste especificamente sobre o pedido de reforma da sentença, esclarecendo que o depósito judicial realizado é suficiente para afastar a obrigação de compensação dos valores, sanando, dessa forma, a omissão apontada no acórdão.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 258350668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Inicialmente cumpre salientar que a embargante defende a ocorrência de omissão, quanto ao pedido de reforma da sentença para afastar a determinação de compensação dos valores creditados em sua conta bancária pela embargada.

Sustenta que realizou o depósito judicial do montante correspondente ao valor do empréstimo, conforme comprovado pelos documentos de “ID 248966692 – Pág. 45/46”, e que tal circunstância deveria ter sido considerada para extinguir a condenação à compensação.

Requer, assim, que este Juízo se manifeste especificamente sobre o pedido de reforma da sentença, esclarecendo que o depósito judicial realizado é suficiente para afastar a obrigação de compensação dos valores, sanando, dessa forma, a omissão apontada no acórdão.

Consoante acima exposto, a embargante assevera a ocorrência de omissão no v. acórdão. Sem razão!

Verifica-se que nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Isto porque, em detida análise dos autos, vislumbra-se que a q
uestão relativa
a ocorrência de omissão não procede, A alegação de omissão pela embargante não merece acolhimento, pois o acórdão foi claro ao determinar a compensação dos valores, independentemente de a autora ter realizado ou não o depósito judicial do montante creditado em sua conta pela embargada. A decisão proferida reconheceu o direito à compensação como uma obrigação entre as partes, sem vinculação específica à existência ou não do depósito nos autos, considerando que a questão do depósito judicial não interfere na essência da determinação judicial de compensação.

Dessa forma, não há qualquer vício a ser sanado, uma vez que o acórdão estabeleceu que os valores deverão ser compensados e que a apuração exata dos cálculos ocorrerá em fase de liquidação de sentença, momento apropriado para se verificar os montantes devidos e eventuais ajustes necessários.

As razões dos embargos estão pautadas em nítido inconformismo com o resultado do julgamento pelo Colegiado.

Com efeito, é fundamental que cada instância seja respeitada, pois isso garante a ampla defesa e o contraditório, assegurando que as partes tenham a oportunidade de recorrer e ter suas argumentações analisadas em cada fase do processo.

Nesse contexto,
apesar de a embargante alegar a ocorrência de vícios no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Logo, não há fundamento jurídico para analisar quanto a eventual saldo remanescente da coparticipação, pois, estar-se-ia esvaziando a funcionalidade do dispositivo em comento, que é a inibição de recursos protelatórios.

Portanto, se com tais conclusões a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025